Tribunal: TJBA
Processo: 0001058-22.2011.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001058-22.2011.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA DOS SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE IVAM DAMASCENO FLORES, MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. CONCESSÃO DE PERCENTUAL PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança para determinar a implementação de reajuste salarial de 6,31% no vencimento básico de servidores públicos municipais, com base na Lei Municipal nº 06/2011, além de condenar o ente público ao pagamento das diferenças retroativas à data da impetração. O ente municipal recorre argumentando preliminares processuais e, no mérito, a absorção do índice por progressões na carreira e leis posteriores, além de requerer a adequação dos encargos moratórios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i. verificar a existência de ilegitimidade passiva em razão da mudança de gestão municipal; ii. analisar a ocorrência de prescrição intercorrente; iii. definir se o reajuste salarial concedido por lei específica foi absorvido por progressões funcionais ou leis de reajuste de anos posteriores; iv. limitar os efeitos financeiros da condenação à data da impetração; v. adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

3. A autoridade coatora no mandado de segurança é o cargo público com poder de decisão para corrigir o ato impugnado, e não a pessoa física que o ocupa, razão pela qual a mudança de gestão não acarreta ilegitimidade passiva do ente municipal.

4. Afasta-se a alegação de prescrição intercorrente, uma vez que a demora na tramitação processual não pode prejudicar a parte autora e, tratando-se de omissão no pagamento de verbas salariais, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente.

5. O reajuste salarial de 6,31%, instituído expressamente pela Lei Municipal nº 06/2011 para repor perdas inflacionárias, constitui direito líquido e certo dos servidores abrangidos pela norma.

6. A recomposição inflacionária não se confunde com o desenvolvimento na carreira. Logo, o reajuste não é absorvido por progressões concedidas com base no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), nem por leis de reajuste editadas em anos posteriores, as quais deveriam incidir sobre a base de cálculo já devidamente corrigida pelo índice de 2011.

7. Em observância às Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança devem ser limitados à data da impetração do mandado de segurança, não sendo a via adequada para cobrança de valores pretéritos.

8. Os consectários legais devem observar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tese de julgamento: "1. A mudança do titular do cargo público não afasta a legitimidade passiva no mandado de segurança, pois a autoridade coatora é vinculada à função exercida. 2. O reajuste salarial destinado à recomposição inflacionária não é absorvido por progressões funcionais ou por reajustes concedidos em exercícios posteriores. 3. Os efeitos financeiros da concessão da segurança limitam-se à data da impetração. 4. A partir de 09 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 06/2011 de Inhambupe; Emenda Constitucional nº 113/2021; Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001058-22.2011.8.05.0104, originários da Vara dos Feitos Relativos Às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais De Inhambupe, em que figuram como apelante JULIANA DOS SANTOS PEREIRA e MÁRCIO CONCEIÇÃO COSTA e como apelado PREFEITO MUNICIPAL DE INHAMBUPE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por PREFEITO MUNICIPAL DE INHAMBUPE, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08